Tribunal: TJDFT
Processo: 0740764-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740764-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: ALTAIR MACIEL DA SILVA D E C I S Ã O Após a publicação do acórdão, que manteve a decisão agravada, o banco agravante requereu a expedição de ofício ao órgão pagador do agravado, a fim de que seja realizada a readequação das parcelas do contrato, bem como que seja realizado o prolongamento deste; contudo, observo que o pedido deve ser formulado nos autos originários, razão pela qual indefiro o pleito. Aguarde-se, na Secretaria da Turma, o vencimento do prazo para a interposição de recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator